Tribunal: TCU
Processo: 007.527/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de parceria que teve como objeto a criação de portal de hospedagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo referente ao termo de parceria 700721/2008, que tinha por objeto o projeto: Portal da Hospedagem - Viaja Mais Melhor Idade, com objetivo de estabelecer condições diferenciadas de tarifas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência das prescrições punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao MTur e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados/responsáveis que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.